Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016872-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. NELSON PEDROSO JUNIOR
PACIENTE:
WELLINGTON HONORIA ALBINO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1007370-06.2020.811.0042 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 29, ambos do CP, perpetrado em face da vítima Toni da Silva Flor.
De início, narra o subscritor do writ que o favorecido nessa ordem foi inicialmente recolhido ao cárcere no dia 19/08/2021, por força de mandado de prisão temporária; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em 03/09/2021 e o seu recebimento na data de 08/09/2021, oportunidade em que o MM. Juiz de 1o grau acolheu a representação formulada pelo Ministério Público e pela d. autoridade policial [autos n.o 1012731-67.2021.811.0042] e decretou a prisão preventiva de Wellington Honoria Albino, Ana Claudia de Souza Oliveira Flor, Igor Espinosa e Dieliton Mota da Silva.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o causídico principia suscitando a carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, porquanto assevera que a d. autoridade tida por coatora assenta a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em argumentos genéricos que não se prestam a evidenciar o periculum libertatis, visto que o d. juízo a quo impôs a medida mais gravosa sem declinar elementos factíveis vinculados aos autos que atestem a real periculosidade do agente ou que demonstrem os motivos pelos quais a liberdade do increpado afetaria a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, o que no seu entender, configura violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e à novel redação do art. 315 do CPP, conferida pela Lei n.o 13.964/19.
Em reforço, afirma que em momento algum o increpado demonstrou a intenção de se esquivar de eventual responsabilização criminal, tanto que adotou postura colaborativa com a Justiça, declinando endereço fixo e confessando sua participação indireta no ilícito; circunstâncias que, assomadas à excepcionalidade da prisão cautelar e à vedação à utilização da ultima ratio como instrumento de punição antecipada, viabilizam a restituição de seu status libertatis.
Por derradeiro, menciona que o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual da codenunciada Ediane Aparecida da Cruz Silva, a qual foi agraciada pelo MM. Juiz singular com a liberdade provisória cumulada com restrições menos gravosas do art. 319 do CPP; sendo de rigor a extensão ao ora paciente do benefício concedido à corré, nos termos do art. 580 do CPP, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva e, subsidiariamente, para substitui-la por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP). Alternativamente, vindica seja estendido ao ora paciente o benefício da liberdade provisória concedido em primeira instância à corré Ediane Aparecida da Cruz Silva, com fulcro no art. 580 do CPP.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com os documentos eletrônicos vistos do ID 102431956 ao ID 102431964.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pela anterior distribuição do HC n.o 1016101-83.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de motivação ou em absoluta desconformidade com o que preceituam os artigos 312 e 313 do CPP.
Analisando perfunctoriamente o decreto segregatício (ID 102431956, p. 02/11), verifico que a d. autoridade judiciária acolheu a representação formulada pelo i. Ministério Público e pelo Delegado de Polícia, e decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de que, em tese, estaria envolvido com o crime doloso contra a vida pelo qual fora denunciado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a medida segregatícia se faz necessária para resguardar a instrução probatória e, principalmente, para acautelar a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva, visto que além de ostentar anotações criminais pretéritas, o favorecido nessa ordem foi apontado pelo corréu Igor Espinosa como renitente no chamado “golpe da OLX”; argumentos que, ao menos à primeira vista, se revelam idôneos para justificar a manutenção do ergástulo, visto que em consonância com o posicionamento adotado pelo c. STJ. Veja-se:
“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (vide: RHC 139.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021) – destaquei.
Por isso, à priori, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Desta feita, não sendo possível concluir de súbito pela falta de motivação idônea, tampouco pela absoluta ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, entendo que, por ora, deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade ou não da custódia processual; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:
“Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.” (TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).
Lado outro, no que tange à pretensa aplicação do princípio da isonomia, nessa fase de cognição prévia, não verifico de plano a alardeada igualdade nas situações fático-processuais do paciente e da corré Ediane Aparecida da Cruz Silva, principalmente porque, ao que parece, diferentemente do ora paciente que ostenta registros criminais anteriores, não foram apontados elementos concretos capazes de evidenciar que a liberdade de Ediane oferece riscos à coletividade, tendo o d. magistrado singular ressaltado que “em que pese existir elementos aptos à deflagração da ação penal em seu desfavor, medidas cautelares e mostram suficientes para o acautelamento do meio, principalmente para evitar que esta denunciada tenha contato com os demais denunciados” (ID 102431956, p. 10).
Em sendo assim, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem sob esse viés, de maneira que eventual viabilidade de concessão da liberdade provisória ao increpado deve ser analisada no momento oportuno, pelo Colegiado. Até mesmo porque, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se verifica in status assertionis.
E sendo evidente que a liminar aqui reclamada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; motivos pelos quais concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WELLINGTON HONORIA ALBINO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator